Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-27.2017.8.11.0085
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000856-27.2017.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SELEDO RAINOLDO KLAGENBERG - CPF: 175.687.140-04 (ASSISTENTE), JOAO PAULO MARINHO DE ALMEIDA - CPF: 054.253.491-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO HUBNER - CPF: 078.690.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO SCHIRMER - CPF: 616.800.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AYUMI GABRIELLI FERREIRA ALVES MOREIRA - CPF: 061.378.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. M. D. L. - CPF: 069.836.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.196.231-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDIMIRA DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 158.531.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SALETE PEDROSO DA SILVA BUENO - CPF: 666.385.429-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TELES QUERINO - CPF: 899.616.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SCALABRIN - CPF: 065.117.111-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SELEDO RAINOLDO KLAGENBERG - CPF: 175.687.140-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA DE FATIMA GOMES PALHANO - CPF: 003.466.741-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR ANDRE BOJARSKI - CPF: 021.899.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA PEREIRA DA SILVA PAULINO - CPF: 039.904.741-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRACI RHEINHEIMER VIEIRA - CPF: 025.827.961-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE MALAQUIAS RIBEIRO - CPF: 069.386.481-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 951.766.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA. FALTA PROLONGADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DOS PACIENTES. GESTÃO EFICIENTE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. TUTELA PRIORITÁRIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária da sentença proferida nos autos de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso, visando garantir o fornecimento contínuo de medicamentos de alto custo a 18 pacientes do SUS no Município de Terra Nova do Norte, em como a adoção de medidas administrativas voltadas à regularização do abastecimento e à implementação de gestão eficiente na política de assistência farmacêutica.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer, a 5 (cinco) dos substituídos processualmente, os medicamentos prescritos e já deferidos administrativamente, bem como a adotar medidas administrativas e operacionais voltadas à aquisição, entrega e gestão regular dos fármacos no Município de Terra Nova do Norte, com submissão à remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao fornecimento regular de medicamentos de alto custo que integram a lista do SUS a pacientes cujos pedidos foram deferidos administrativamente, a fim de assegurar a continuidade do tratamento médico, diante da omissão reiterada no fornecimento, bem como à adoção de medidas de gestão voltadas ao aprimoramento da eficiência da política pública já existente.

III. Razões de decidir

4.

O conjunto probatório revela que os pacientes substituídos processualmente tiveram os pedidos de medicamentos aprovados pela administração estadual, embora sem a correspondente entrega, em clara violação ao dever constitucional de assegurar o direito à saúde.

5. Os medicamentos estão incorporados à Relação Estadual de Medicamentos (RESME) e aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS, sendo obrigação do Estado garantir seu fornecimento gratuito, regular e contínuo, notadamente a pessoas em condição de hipossuficiência.

6. A omissão do ente público, ao não promover a entrega tempestiva dos medicamentos, comprometeu o tratamento contínuo dos pacientes, autorizando a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetividade de políticas públicas já regulamentadas.

7. A intervenção judicial não caracteriza indevida ingerência nas funções do Executivo, mas exercício legítimo da jurisdição para assegurar direitos fundamentais, como a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana.

8. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que, constatada a omissão administrativa no cumprimento das políticas públicas já instituídas, é legítima a intervenção judicial para assegurar o fornecimento dos medicamentos e garantir o tratamento contínuo dos pacientes.

IV. Dispositivo e tese

9.

Remessa Necessária conhecida e sentença ratificada.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de fornecimento de medicamentos prescritos e previamente autorizados na via administrativa configura omissão estatal, apta a ensejar a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

2. É legítima a imposição ao ente estadual da obrigação de fornecer medicamentos de alto custo e de implementar medidas administrativas voltadas à gestão eficiente da assistência farmacêutica, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; art. 23, II; art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível/Remessa Necessária n. 0048647-32.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12/09/2016; TJ-MT, Apelação Cível/Remessa Necessária n. 1012733-45.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/02/2021.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso, condenou o ente público a assegurar o fornecimento contínuo e regular de medicamentos de alto custo a cinco pacientes do Sistema Único de Saúde do referido Município, bem como a implementar gestão eficiente para evitar a descontinuidade do fornecimento.

Além disso, submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC (id. 315494388).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça (id. 317421383).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira, pela ratificação da sentença (id. 336683886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a disponibilizar a dezoitos pacientes, substituídos processualmente pelo Ministério Público deste Estado, os medicamentos de alto custo pleiteados, conforme prescrição médica,
bem como a implementar gestão eficiente para evitar a descontinuidade do fornecimento
.

Extrai-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública, em substituição processual aos pacientes do SUS do Município de Terra Nova do Norte, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos de alto custo –Risperidona, Sertralina 50 mg, Morfina 10mg e Topiramato 50mg e outros, destinados ao tratamento contínuo dos dezoitos substituídos, acometidos por enfermidades como epilepsia, esclerose múltipla, depressão, asma, Parkinson e Alzheimer, entre outras.

Narra a instauração do Inquérito Civil n. 1/2017, destinado a apurar a situação de pacientes residentes no Município de Terra Nova do Norte, dependentes do fornecimento regular de fármacos de alta complexidade integrantes da RESME, os quais não vêm sendo entregues reiteradamente, por longo período, apesar de os respectivos pedidos dos pacientes terem sido deferidos administrativamente, circunstância que ocasiona prejuízos aos pacientes - especialmente idosos e crianças - e risco de agravamento das patologias

- sequelas irreversíveis e óbito - que os acometem, que demandam tratamento contínuo (id. 315494353).

O Estado de Mato Grosso contestou a ação (id. 58116740 – pág. 69/88).

Houve impugnação à contestação (id. 58116740 – pág. 117/118).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo julgamento antecipado do mérito e pela procedência da demanda em favor apenas dos substituídos Emili Vitória da Silva Abra, Elza Pereira da Silva, Maria Salete Pedroso da Silva Bueno, Ayumi Gabrielli Ferreira e João Paulo Marinho de Almeida, com pleito de intimação pessoal de João Paulo para, se quiser, ajuizar cumprimento de sentença perante o Juízo de sua atual residência (id. 315494389).

Sobreveio, então, sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

I. RELATÓRIO.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecimento dos medicamentos necessários para o tratamento de saúde do seguinte grupo de usuários do SUS cadastrado nesta cidade de Terra Nova do Norte: Arlindo Schirmer, Maria Salete Pedroso da Silva Bueno, Seledo Rainoldo Klagenberg, Eduardo Rodrigo Marx da Luz, João Paulo Marinho de Almeida, Emili Vitória da Silva Abra, Elza Pereira da Silva, Miraci Rheinheimer Vieira, Andriele Malquias Ribeiro, Carlos Eduardo Ferreira da Silva, Kauan Henrique Ferreira de Moura Costa, Laudimira de Oliveira Neves, Maria Teles Quirino, Rafael Scalabrin, Vanusa de Fátima Gomes, Valdecir André Bojarski, Maria Suely Lopes de Souza e Ayumi Gabrielli Ferreira.

Consta da petição inicial que chegou ao conhecimento do Ministério Público a grave situação enfrentada por pacientes residentes no Município de Terra Nova do Norte, os quais necessitam de medicamentos de alta complexidade, constantes dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para apuração dos fatos, foi instaurado o Inquérito Civil n.º 1/2017. No Ofício n.º 33/2017/DAF/SMS/TNN, foram noticiadas ocorrências de graves prejuízos decorrentes da ausência de repasse e da descontinuidade no fornecimento de medicamentos integrantes da Relação Estadual de Medicamentos (RESME), de uso excepcional, vinculados ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. A aquisição e distribuição desses medicamentos competem ao Estado, no âmbito da política de assistência farmacêutica do SUS.

Segundo as informações colhidas, um grupo de 20 pacientes, acometidos por enfermidades como epilepsia, esclerose múltipla, depressão, asma, Parkinson e Alzheimer, entre outras, realiza uso contínuo de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, os quais estão incluídos na Portaria GM/MS n.º 1.554, de 30 de julho de 2013. Todos os pacientes tiveram seus pedidos regularmente aprovados pelos órgãos estaduais competentes, mas estão sendo prejudicados pela ausência de entrega dos medicamentos, o que compromete o tratamento das patologias, agravando o risco de sequelas irreversíveis e óbito.

Verificou-se, ainda, que os pacientes — inclusive idosos e crianças — permanecem há longo período sem o recebimento das medicações prescritas. Há, inclusive, casos em que o deferimento do fornecimento foi concedido, mas o fármaco jamais foi entregue.

Aponta-se, ademais, a existência de falhas graves de organização e planejamento na aquisição e distribuição dos referidos medicamentos por parte do ente estadual, o que prejudica não apenas os pacientes atualmente cadastrados, mas também eventuais novos usuários que venham a requerer tais fármacos.

Argumenta-se, ainda, que além da omissão estatal, a conduta do demandado acarreta prejuízos significativos ao orçamento da saúde pública municipal, uma vez que, em diversas ocasiões, o município é compelido a adquirir medicamentos cuja responsabilidade é exclusiva do Estado.

[...]

III. DISPOSITIVO.

Assim, diante do exposto, JULGO PARCIAMNETE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a:

(i) proceder à imediata aquisição e disponibilização dos medicamentos necessários aos pacientes Emili Vitória da Silva Abra, Elza Pereira da Silva, Maria Salete Pedroso da Silva Bueno, Ayumi Gabrielli Ferreira e João Paulo Marinho de Almeida, de forma contínua e ininterrupta, enquanto houver prescrição médica válida;

(ii) assegurar a regular entrega mensal dos medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde do Município, contemplados pela Portaria GM/MS nº 1.554/2013;

(iii) garantir a continuidade do fornecimento dos medicamentos sempre que houver deferimento do processo de solicitação, enquanto perdurar a necessidade clínica comprovada por prescrição médica;

(iv) realizar a entrega tempestiva dos medicamentos, após o deferimento do respectivo processo administrativo de solicitação, de modo a não causar prejuízo à continuidade do tratamento dos pacientes;

(v) adotar as medidas administrativas necessárias à implementação de uma gestão eficiente nos setores responsáveis pela aquisição, execução e dispensação dos medicamentos constantes da Relação Estadual de Medicamentos (RESME), em benefício dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando-se a distribuição célere e contínua dos fármacos.

[...]” (id. 315494388).

Registra-se que, em sede de Remessa Necessária, é conferida a esta Corte a possibilidade de reexame integral da sentença, podendo o julgado ser mantido, reformado ou anulado, no todo ou em parte, em razão do efeito translativo pleno que lhe é inerente.

A
controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de compelir o Estado de Mato Grosso a assegurar o fornecimento contínuo e ininterrupto (com organização/gestão para evitar desabastecimento) dos medicamentos de alto custo/alta complexidade previstos na RESME/Componente Especializado da Assistência Farmacêutica aos pacientes do SUS de Terra Nova do Norte, substituídos processualmente pelo Ministério Público, no caso, idosos e crianças.

Dispõe o art. 196 da Constituição da República que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O texto constitucional também assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Não se trata, portanto, de faculdade do Poder Público, mas de dever jurídico inafastável, o qual adquire densidade normativa ainda maior quando se está diante de pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso dos autos.

Revela o conjunto probatório que, no curso da presente ação, apenas cinco pacientes do Município de Terra Nova do Norte permanecem sem receber, ou necessitam de regularização do recebimento, dos fármacos pleiteados, cujos pedidos administrativos foram devidamente deferidos e aprovados pelos órgãos estaduais competentes, embora ainda não tenha ocorrido a efetiva disponibilização dos medicamentos, conforme certidão acostada ao id. 315494364 e id. 58116738, p. 38.

É fato que os medicamentos pleiteados integram a Relação Estadual de Medicamentos (RESME) e constam dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, circunstância que evidencia sua incorporação às políticas públicas de assistência farmacêutica e, portanto, sua cobertura pelo SUS (id. 315494353).

Além disso, a aprovação prévia dos pedidos na via administrativa não só confirma a adequação terapêutica das prescrições, como também pressupõe o atendimento aos critérios de elegibilidade, inclusive quanto à hipossuficiência dos pacientes, impondo ao Estado o dever de assegurar o fornecimento regular, contínuo e gratuito dos insumos necessários ao tratamento.

Diante desse contexto, mostra-se caracterizada a omissão do ente público, que, embora formalmente instado, deixou de viabilizar a entrega tempestiva dos medicamentos, comprometendo a continuidade dos tratamentos prescritos.

Tal cenário autoriza a intervenção do Poder Judiciário, não para a formulação de políticas públicas, mas para garantir a efetividade de prestações de saúde já reconhecidas administrativamente e constitucionalmente asseguradas.

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre a inércia estatal frente ao direito fundamental à saúde, inclusive de minha relatoria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
AUSÊNCIA PROLONGADA DE FÁRMACO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO
– OMISSÃO ESTATAL –
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE
– ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – INEXISTÊNCIA – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDO DA INTEGRIDADE DOS PACIENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA –
RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA
.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas o exercício do controle, conferido ao Poder Judiciário, quando se impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 00486473220148110041, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/09/2016)
Grifo nosso

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA –
AUSÊNCIA PROLONGADA DE FÁRMACO
– OMISSÃO –
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE
– ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDO DA INTEGRIDADE DOS PACIENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados aos cidadãos na CRFB, sobretudo, o direito à saúde. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. É dever do Estado (latu senso), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
(TJ-MT 10127334520188110041 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2021)
Grifo nosso

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026